Tribunal: CARF
Processo: 19515.005566/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005566/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
SÉ SUPERMERCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.-
CFL
68
DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de ilegalidade da incidência dos juros
moratórios; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para determinar a aplicação da
retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado
pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005566/2009-01
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005566/2009-01

Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Sonia de
Queiroz Accioly e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 181 e ss) interposto contra decisão da 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (fls. 159 e ss) que
manteve o Auto de Infração, por violação do disposto no art. 32, inciso IV, e § 5°, da Lei
8.212191, regulamentada pelo Decreto 3.048/99, uma vez que a mesma, conforme Relatório
Fiscal da Infração às fls. 04/05, deixou de informar nas suas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, nas competências
02/2004, 12/2004 e 12/2005, valores pagos aos seus empregados a titulo de Participação no
Lucros ou Resultados — PLR em desacordo com a legislação pertinente – CFL 68.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
1. Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Acessórias — AIOA (DEBCAD
37.201.658-8) lavrado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada, pela
violação do disposto no art. 32, inciso IV, e § 5°, da Lei 8.212191, regulamentada pelo
Decreto 3.048/99, uma vez que a mesma, conforme Relatório Fiscal da Infração às fls.
04/05, deixou de informar nas suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, nas competências
02/2004, 12/2004 e 12/2005, valores pagos aos seus empregados a titulo de Participação
no Lucros ou Resultados — PLR em desacordo com a legislação pertinente.
1.1. A multa aplicada para a presente infração foi a prevista no artigo 284, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, atualizada nos termos da Portaria MPS/MF
no 48, de 12/02/2009, no valor de R$ 139.563,39 (cento e trinta e nove mil, quinhentos
e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), correspondente a 100% (cem por •
cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitado, por competência,
em função do número de segurados da empresa, aos valores previstos no § 4° do art. 32
da Lei 8.212/91. Observe-se que foi aplicado, na ação fiscal, o principio da norma mais
benéfica, expresso no art. 106, II, alínea "c", do Código Tributário Nacional — CTN, na
apuração da multa exigível sobre a contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos pela empresa, não recolhida tempestivamente, mediante cotejo entre a
soma da multa moratória incidente sobre a contribuição devida com a multa por
descumprimento da obrigação acessória (não-declaração, em GFIP, da contribuição
devida, objeto da presente lavratura), calculadas de acordo com a legislação vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, e a multa de ofício de 75% sobre a
contribuição devida, prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei
11.941/2009; dessa comparação, detalhada nas planilhas de fls. 73, resultou a aplicação
das multas previstas na legislação de regência em 02/2004, 12/2004 e 12/2005, tendo
prevalecido a multa de oficio de 75% nas demais competências do período fiscalizado.
1.2. Conforme informado às fls. 76, em 17/12/2009 o presente processo foi apensado ao
de n° 19515.005568/2009-91.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A Autuada contestou o lançamento através do instrumento de fls. 77/108, alegando
em síntese que:
2.2. com a edição recente da Súmula Vinculante n° 8, o Supremo Tribunal Federal -
STF declarou inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, de modo que, tendo a
autuação fiscal sido lavrada em 12/2009, foi alcançado pela decadência o período de
01/2004 a 11/2004, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, já que houve o recolhimento
antecipado de contribuições previdenciárias no período autuado;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005566/2009-01

2.3. no lançamento não houve a comprovação da ocorrência da suposta obrigação
tributária, pois não basta que os pagamentos realizados a titulo de PLR sejam
descaracterizados como tal para que se configure presente a obrigação de recolher
contribuições previdenciárias, sendo imprescindível que desta descaracterização reste
deflagrada a hipótese de incidência do tributo, que não pode ser feita por presunção da
autoridade fiscal, sob pena de violação do principio da verdade material;
2.4. que a verba paga a titulo de PLR não tem natureza salarial pois não reflete urna
contraprestação proporcional ao trabalho executado e à função desempenhada pelo
empregado, ou seja, não há retributividade, além da ausência da habitualidade com os
pagamentos, no caso em questão, feitos anualmente com a dependência do alcance de
metas vinculadas As avaliações de desempenho;
2.5. que a desvinculação do PLR em relação ao salário, feita pelo Art. 7°, XI, da
Constituição Federal, decorre do fato de que não se tratam de valores provenientes do
trabalho, mas, sim, da condição do trabalhador, que é detentor de força de trabalho,
verdadeiro "capital- que é empregado no negócio e que lhe rende resultados;
2.6. que a Lei n° 10.101/2000 trouxe as disposições que vieram nortear a negociação
entre empregados e empregador em relação ao PLR, trazendo o balizamento e os
contornos orientativos da forma do pagamento, entretanto, mesmo antes da edição da
MP n° 794/94, segundo reiteradas manifestações jurisprudenciais, o dispositivo
constitucional (o Art. 7°, XI, da CF) era auto-aplicável;
2.7. que a Lei n° 10.101/2000 garantiu a absoluta e total conformidade com a dicção
constitucional, que é garantir que haja participação do empregado nos lucros e
resultados da empresa e, desta forma, um plano de PLR adotado entre empresa e
empregados, que decorra de acordo ou convenção coletiva, desde que claro, público e
não supressivo ou substitutivo de remuneração, é válido e produz regulares efeitos entre
as parte e terceiros, razão pela qual não há autorização legal para desconsideração do
plano de PLR em questão;
2.8.que os pagamentos efetuados pela Impugnante a titulo de PLR aos seus empregados
não podem ser descaracterizados pois se encontram em perfeita harmonia com a
legislação aplicável A matéria, qual seja: os artigos 195, I e 7°, XI, da CF, quer da CF,
os artigos 20, 22,1 e 28, I, §9°, alínea "j", da Lei 8.212/91 e o parágrafo único do artigo
116 do CTN;
2.9.que o entendimento esposado pela Fiscalização, em relação à data de assinatura dos
acordos, carece de razoabilidade, tendo em vista que as negociações entre os sindicatos
são complexas e perduram por longos períodos durante o ano, com diversos trâmites
burocráticos, conduzindo A assinatura das respectivas convenções, via de regra, nas
épocas finais do ano, o que não significa que seus termos não tenham sido previamente
negociados entre as partes, em consonância com o disposto na Lei n° 10.101/2000;
2.10. que carece de fundamentação jurídica a manifestação do fisco que atestou a falta
de comprovação da eleição da comissão de representantes dos trabalhadores, conforme
previsto no inciso I do artigo 2° da Lei 10.101/2000, pois os acordos foram celebrados
por meio de Convenção Coletiva de Trabalho;
2.11. são absurdas as alegações da Agente Fiscal de que os acordos próprios de PLR
não possuiriam regras objetivas, metas a atingir e mecanismos de aferição do
cumprimento do acordado, pois basta a simples leitura dos mesmos para se verificar a
existência de tais regras, sendo manifesta a concordância da partes e, conforme dispõe o
art. 70 , XXVI, da CF, referidos acordos têm força normativa, não podendo a
fiscalização desconsiderá-los;
2.12. a multa de mora eventualmente devida não pode ser calculada de forma
progressiva no tempo ou com base em atos administrativos, assumindo a função
compensatória própria e exclusiva dos juros de mora, conforme prevê o art. 35 da Lei
8.212/91, na redação anterior à dada pela MP 449/2008, que a revogou e, no texto
superveniente, remete a cobrança de multa e juros de mora sobre contribuições
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005566/2009-01

previdenciárias em atraso ao art. 61 da Lei 9.430/96, que limita o percentual da
penalidade a 20%;
2.13. é ilegal o procedimento adotado pela Agente Fiscal na definição da multa mais
benéfica ao contribuinte, conforme determina o art. 106, II, "c" do CTN, devendo ser o
mesmo revisto, já que a metodologia utiliza os valores vinculados às obrigações
acessórias e também as obrigações principais, não obstante tratar o presente caso de
aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
2.14. que não há como se aceitar a aplicação da Taxa Selic como forma de sanção por
atraso no cumprimento de uma suposta obrigação tributária, dada a sua natureza
remuneratória e à falta de lei para a sua definição, o que caracteriza ofensa ao principio
da legalidade previsto na Constituição Federal, devendo ser aplicada a taxa limitada a
1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 161, § 1 0, do CTN.
2.15. devem os diretores da Impugnante ser excluídos da "Relação de Vínculos" do
presente processo administrativo, já que as únicas hipóteses legais em que pessoas
distintas do contribuinte poderiam ser solidariamente responsabilizadas pelo
cumprimento de obrigações tributárias, estão previstas nos arts 134 e 135 do CTN,
sendo que tais hipóteses não ocorreram no presente caso, não podendo ser presumidas.
2.16. que é notória, no caso em questão, a ausência de infração (ilícito) por parte da
Impugnante, razão pela qual o julgador deve determinar a suspensão do andamento das
representações penais instauradas, diante da ausência de fundamento legal e jurídico
para tanto.
DO PEDIDO
3. Diante do exposto, a Impugnante solicitou o conhecimento e o provimento da
impugnação, com o consequente cancelamento do Auto-de-Infração.
Éo relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve as
autuações, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004, 01/12/2005 a
31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Pratica infração a empresa que não informar em GFIP todos os dados relacionados a
fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária,
conforme dispõe o art. 32, inciso IV, e § 5o, da Lei 8.212/91.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário -de-contribuição do empregado
a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do Decreto
3.048/99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integram o salário-de-
contribuição as verbas a titulo de participação nos lucros ou resultados, quando pagas
em desacordo com a legislação correlata, recebendo a incidência das contribuições
sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades (terceiros). Art. 28, § 9 0, "j",
da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9 0, X, e § 10, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.040/99.
PRAZO DECADENCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Em se tratando de crédito por
descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial, de cinco anos, é regido
pelo art. 173, I, do CTN..
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005566/2009-01

penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim
observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária referente As
penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte. Art. 106, II, "e", do CTN.
JUROS- Ficam sujeitas à incidência de juro equivalente à taxa SELIC, as contribuições
e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, pagas em atraso.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS - O Relatório de Vínculos não tem corno escopo incluir
os sócios da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as
pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente,
possam ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3' do art. 40 da Lei nQ
6.830/80.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - A Representação Fiscal para
Fins Penais é ato administrativo vinculado e deve ser realizada quando verificada, em
tese, uma das situações ensejadoras, legalmente previstas, cabendo ao Ministério
Público a análise da ocorrência ou não de conduta tipificada na legislação penal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 21/12/2010 (fls. 179), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 20/01/2011 (fls. 181 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 - parte do crédito tributário consubstanciado nos autos de infração foi alcançada
pela decadência - período de 01/2004 a 11/2004;
2 – a Autoridade Fiscal incorreu em evidente ilegalidade, quando deixou de
comprovar a materialização da obrigação tributária em discussão, calcado que está em mera
presunção;
3 – considerando que os pagamentos de PLR ocorriam anualmente e dependiam
do alcance de metas vinculadas às avaliações de desempenho profissional (evento incerto), não
há como s cogitar a configuração de habitualidade, descaracterizada remuneração salarial;
Ressalta que não houve abuso de forma, sendo vedada a
desconsideração/desclassificação do ato jurídico.
Insurge-se contra o entendimento de que assinatura dos acordos coletivos de
trabalho em momento próximos ou posteriores ao período avaliado invalidaria toda a negociação
prévia mantida entre Recorrente e sindicatos.
Afirma que da simples leitura dos Acordos Coletivos Celebrados nota-se com
facilidade que as metas para a percepção da PLR foram estabelecidas previamente de forma
absolutamente clara, sendo que o próprio Sindicato já tinha conhecimento desse fato.
Pede a revisão da multa imposta, com aplicação da Lei 11.941/2009, e alega a
ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005566/2009-01

Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresenta de ilegalidade da incidência
dos juros moratórios.
Mesmo que assim não fosse, insta ressaltar os entendimentos sumulados pelo
CARF, abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da Decadência
O Recorrente pede a declaração da decadência de parte do período lançado.
Vejamos. O Acórdão de 1a Instância considerou o prazo decadencial como sendo
quinquenal, considerada aplicação da a Súmula vinculante no 8 do STF.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005566/2009-01

Sendo assim, o prazo decadencial às contribuições previdenciárias respeita o
regramento do CTN: art. 150, § 4o ou art. 173, I.
A respeito da temática, ressalta-se o entendimento sumulado no CARF, abaixo
reproduzido:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Utilizado o dispositivo 173, I do CTN e considerando a cientificação da autuação
aos 10/12/2009 (fls. 02), constata-se que as competências lançadas, relativamente aos fatos
geradores de 01/2004 a 12/2005 não se encontram fulminadas pela decadência, já que o dies a
quo para constituição do lançamento ocorreu em 01/01/2005.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
Ementa:
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE LEIS OU
ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade
de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de
ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco
utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse
sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72.
Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos
requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo
permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005566/2009-01

As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados, e
quanto às regras adjetivas. Para caracterização de regras claras, é necessária a existência
de mecanismos de aferição do resultado do esforço, e sua ausência caracteriza o
descumprimento das condições legais a não incidência tributária nos valores pagos.
GANHO EVENTUAL. HABITUALIDADE.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, desvinculado da relação
de trabalho, por caso fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente
pela empresa a um empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma
enchente.
O conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à quantidade de pagamentos,
mas também à situação motivadora do pagamento.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade da
aplicação da taxa Selic, bem como da incidência dos juros moratórios, e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, determinar aplicação da retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Da retroatividade benigna
O Recorrente busca aplicação da retroatividade benigna, lastreado na Lei
11.941/2009.
De fato, as normas relativas à imposição de penalidades decorrentes da não
entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005566/2009-01

Previdência Social (GFIP), ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no
11.941/2009, cuja aplicação poderá resultar aplicação de multas mais benéficas ao infrator.
A Lei 11.941/2009 não revogou a infração tributária, mas alterou os dispositivos
de quantificação da multa a ser imposta, inserindo o art. 32A, abaixo reproduzido:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Dessa forma, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas
infrações previstas na norma. Isso implica afirmar que a base legal à aplicação de penalidade
pela infração tributária foi alterada, restando afastada a alegação recursal de inexistência de base
legal à autuação.
Neste sentido, e lastreado no art 106, II, “c”, do CTN, é preciso aplicar a
penalidade mais benéfica, respeitada alteração da Lei 8.212/91.
Não cabendo mais a aplicação da Súmula CARF no 119, cancelada, é preciso
comparar multas por descumprimento da obrigação acessória imposta, sobre o regramento do art.
32, IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo prescrição do posterior art. 32-A da Lei
8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), a fim de aplicar a penalidade mais benéfica ao Recorrente.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto alegação
de ilegalidade da incidência dos juros moratórios, e, no mérito, em DAR PROVIMENTO
PARCIAL para determinar aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se as
disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005566/2009-01

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 225
DF CARF MF
Original